Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-62.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004152-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOBSON SANCLER FERREIRA CAMPOS - CPF: 716.483.101-76 (PACIENTE), DANILO FERREIRA - CPF: 014.246.841-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA (PACIENTE), RONALDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 972.604.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KHEVINNY BRUNO DOS SANTOS COSTA - CPF: 716.446.971-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), A. M. A. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97, E ART. 244-B DO ECA] – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO –
1. EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– PREJUDICIALIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA –
WRIT
PREJUDICADO
– 2. PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BEM ESTRUTURADA – PRESENÇA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ENUNCIADO 06/TJ –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, NA PARTE SUBJACENTE, DENEGADA.

1. Fica superada a arguição de excesso de prazo na fase inquisitorial o oferecimento e recebimento da denúncia respectiva.

2. A periculosidade do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em “salves” aplicados em criminosos que descumprem ordens da organização criminosa. Enfoca-se, ainda, que a presença de registros criminais relevantes anteriores torna ainda mais contraproducente a colocação dos réus em liberdade. Inteligência do Enunciado n. 6/TJMT.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representada na pessoa do Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Jobson Sancler Ferreira Campos
,
Alex Junior Oliveira da Silva
e
Danilo Ferreira
, todos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, em audiência de custódia realizada em 05/01/2021, relativa aos autos de APFD PJe n. 1000614-44.2021.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito datada de 04/01/2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de organização criminosa, tortura, e corrupção de menor [art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, e art. 244-B do ECA], a seu ver, ilegal e injustamente.

De acordo com a inicial, desde a prisão preventiva já transcorreram mais de 30 dias sem que haja manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia, relembrando que o art. 46 do CPP determina que o ato inaugural da ação penal deve ser oferecido em até cinco dias em se tratando de ação penal com réus presos pelo processo, sob pena de violação aos arts. 10 e 46 do CPP, bem como aos princípios da presunção de inocência e da legalidade em matéria penal.

Pede, assim, em um primeiro momento, o relaxamento das prisões cautelares nos termos do art. 5º, LXV, da CF, e art. 648, II, do CPP.

Ato seguinte, entende que, superada a tese anterior, o caso reclama a substituição da medida prisional por outras cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319, do CPP.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão
in limine
da liberdade provisória dos pacientes, com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito da ação mandamental.

Instrui a ação com os documentos nos ids. 79445479 a 79445489.

A certidão no id. 79446461 assinala que a distribuição do feito foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 79463971].

A certidão no id. 79463972 atesta que o processo e julgamento do presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 12/3/2021 [id. 79545471], e as informações aportaram aos autos em 03/5/2021 [id. 85386462], ocasião em que assinala que a denúncia foi oferecida em 09/02/2021 e recebida em 14/4/2021, determinando a citação dos denunciados para oferecimento das respostas à acusação, o que ocorreu em 20/4/2021 em relação aos pacientes Jobson Sancler Ferreira Campos, Danilo Ferreira e Alex Júnior Oliveira da Silva, salientando ainda que determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação, no prazo legal, em relação a Ronaldo Adriano Pereira da Silva.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1093/2019/PGJ], opinou pela
extinção parcial da ordem quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, e
denegação na parte subjacente
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tortura e corrupção de menores – Excesso de prazo para oferecimento da denúncia – Prejudicado – Denuncia devidamente oferecida e recebida pelo Juízo Singular – Prisão preventiva decretada – Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva –-
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 86135953, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como bem exposto pelo eminente Parecerista,
a arguição de

excesso de prazo para o oferecimento da denúncia perdeu objeto
, dada à informação prestada pelo Magistrado de primeiro grau [id. 85386462], de que a denúncia foi
oferecida em 09/02/2021 e recebida em 14/4/2021
.

Nessa esteira, sem delongas,
impõe-se a extinção parcial do
writ
quanto ao tema respectivo
.

Na parte subjacente, consta que os pacientes, bem como Ronaldo Adriano Pereira da Silva, foram presos em flagrante delito no dia 04/01/2021 porque realizaram um “salve” contra a vítima
Khevinny Bruno
em razão da suspeita de que este estaria a praticar furtos na região do bairro Nova Esperança, em Cuiabá.

Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.2429, que a guarnição, foi acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência na qual o solicitante informou que estava ouvindo gritos de pedido de socorro e chegando ao local depararam com o suspeito
Ronaldo
e o suspeito
Danilo
saindo do local, ressaltando que eles quando avistaram a viatura
correram para dentro da residência
e de imediato foi solicitado apoio das demais viaturas e ao entraram no portão da residência visualizaram um indivíduo no chão amarrado com fios e com ferimentos pelo corpo e outro individuo correndo para dentro da residência e mais outro individuo correndo em direção ao muro com uma arma de fogo na mão.

Acrescentam ainda que o suspeito
Ronaldo
pulou o muro e veio a cair de cabeça no chão do terreno da casa ao lado, precisando ser conduzido à Policlínica do Bairro Pedra Noventa para atendimento, sendo liberado após o atendimento e que após ter chegado o apoio das demais viaturas, fizeram varredura na casa e encontraram o custodiado e sua irmã Agatha dentro do quarto, ressaltando que eles são proprietários da residência.

Posteriormente,
em entrevista com a vítima, que estava com várias lesões no corpo provenientes da tortura, ela relatou que estaria levando um salve de integrantes da facção denominada "comando vermelho", e que os mesmos o agrediram com bastante violência e estavam esperando a ordem para mata-lo e a todo o momento diziam que ele iria morrer e o torturava a fim de retirar informações de um roubo de celular
que havia ocorrido no bairro e que
o suspeito Ronaldo “é disciplina” no bairro
e estava comandando toda a ação e a suspeita Agatha estaria com o aparelho celular registrando toda a ação e que
havia mais um indivíduo chamado Jobson praticando os atos
e que ele pulou o muro assim que a viatura chegou.

Munida destas informações a guarnição empreendeu buscas e obteve êxito em localizar o suspeito
Jobson
, que, inclusive, estava
usando tornozeleira eletrônica
(n. 0320041476). Retornando a residência efetuaram buscas no local onde
encontraram algumas porções de substância análoga a entorpecente e dinheiro em espécie no guarda roupas do custodiado
.

Submetidos à audiência de custódia, a autoridade judiciária apontada coatora homologou a prisão em flagrante delito de todos os inculpados, decretando-lhes as prisões preventivas, assim discriminadas:

“
Conforme acima asseverado, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de corrupção de menores, tortura e associação criminosa, por, supostamente, em associação com mais três indivíduos ter torturado a vítima, na presença, inclusive, de sua irmã que é uma adolescente de 13 anos e conforme declarações filmava todo o ato.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, declarações da vítima e fotografias da vítima com as lesões provenientes da tortura, bem como, pelo fato da vítima ter sido localizada na residência do custodiado.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Ademais, a crueldade e violência do ato praticado, que restou demonstrada por meio das fotografias anexadas aos autos que demonstram a gravidade das lesões sofridas pela vítima, estão a demonstrar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o espírito transgressor demonstrado pelo custodiado, ressaltando inclusive que ele, quando ainda era menor de idade, respondeu pela prática de ato infracional.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEX JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
” [audiência de custódia de
Alex Junior Oliveira da Silva
, id. 79445485, pp. 10-11].

Com relação ao suspeito
Jobson Sancler Ferreira Campos
, enalteceu, além dos fundamentos anteriores, também aqueles relativos à “[...]
extensa ficha de antecedentes criminais, possuindo Inquérito Policial em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Chapada dos Guimarães pela suposta prática do crime de estupro (n. 1927-87.2016.811.0042), Ação Penal em trâmite perante a 5ª Vara Criminal pela suposta prática do crime de furto (n. 17880-47.2010.811.0042) e Executivo de Pena perante a 2ª Vara Criminal da Capital (n. 14053-57.2012.811.0042), tudo isso sem contar que no momento da prisão estava com tornozeleira eletrônica
, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor
” [audiência de custódia de Jobson, id. 7945485, p. 15].

Por último, em relação a
Danilo Ferreira
, salientou que, além dos pressupostos aplicados a
Alex
, também se agregam aqueles relativos à [...]
extensa ficha de antecedentes criminais, possuindo Ação Penal em trâmite perante a 3ª Vara Criminal pela suposta prática do crime de receptação (n. 10363-15.2015.811.0042) e Executivo de Pena em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Capital (n. 12081-13.2016.811.0042), sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor
” [id. 79445485, p. 20].

Dentro desse cenário, consoante já explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência, entendo
justificada a decisão cautelar
, uma vez que a
periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa
, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela colaboração em “salves” aplicados em criminosos que descumprem ordens da organização criminosa.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016].

Registre-se, que, em relação a
Jobson Sancler Ferreira Campos
e
Danilo Ferreira
, constam registros criminais anteriores, a pressupor que soltos, poderão representar fratura da ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva.

É o que estabelece o Enunciado n. 06/TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, sendo cabível a prisão preventiva, não há que se falar,
a priori
, na substituição por medidas cautelares diversas, na acepção do art. 282, § 6º, do CPP:

“
Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo parcialmente extinta a ação mandamental
aviada em prol de
Jobson Sancler Ferreira Campos
,
Alex Junior Oliveira da Silva
e
Danilo Ferreira
, todos qualificados, e,
na parte subjacente
,
denego-a
, mantendo incólume as prisões processuais ora fustigadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021